Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-14.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Propriedade industrial. Patente. Método para a restauração de componentes plásticos em automóveis. Alegação de violação pela ré. Julgamento de improcedência, apontando a r. sentença traços fundamentais distintivos entre as técnicas empregadas por cada uma das partes e no mais imputando à autora omissão quanto à prova dos fatos constitutivos de seu direito. Arguição de nulidade do julgado, por

Ementa:
Propriedade industrial. Patente. Método para a restauração de componentes plásticos em automóveis. Alegação de violação pela ré. Julgamento de improcedência, apontando a r. sentença traços fundamentais distintivos entre as técnicas empregadas por cada uma das partes e no mais imputando à autora omissão quanto à prova dos fatos constitutivos de seu direito. Arguição de nulidade do julgado, por cerceamento probatório, em vista do julgamento antecipado. Inocorrência. Decisão precedente que expressamente indicou à autora a impossibilidade de aproveitamento do laudo unilateral por ela apresentado com a preambular, enfatizando ainda o ônus probatório a seu cargo. Autora que ainda assim se manteve inerte quanto à produção de prova técnica. Impossibilidade da remissão oportunista, a esta altura, do protesto genérico formulado na petição inicial. Inexistência de afronta à regra do art. 370 do CPC. Poderes instrutórios do juiz que não o obrigam a em todo e qualquer caso suprir a inércia probatória da parte onerada para determinar de ofício as provas necessárias. Peculiaridades do caso concreto. Nulidade do julgado afastada. Laudo juntado com a petição inicial, ainda que de autoria do Instituto de Criminalística, que não bastava à demonstração dos fatos controvertidos. Prova não elaborada em contrário. Peritos oficiais, outrossim, que não são revestidos de "fé pública" em torno de conclusões de natureza técnico-valorativa. Sentença de improcedência, por tais razões, confirmada quanto ao mérito. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de razão para a imposição à autora do pagamento dos honorários do patrono da denunciada, trazida ao processo por iniciativa da ré. Decisão reformada tão somente nesse particular. Apelação da autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001292-14.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WORK
STATION COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME, é apelado FASTBACK
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (FASTBACK).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-14.2016.8.26.0011 -F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.041
2
Apelante: Word Station Comércio de Peças Ltda.
Apeladas: Fast Back Serviços Automotivos Ltda.
ME e Chips Auto Tech
Serviços Automotivos do Brasil S/A.
Apelação no 1001292-14.2016.8.26.0011 3a V. C. do F. R. Pinheiros (Capital)
Voto no 17.041
Propriedade
industrial.
Patente.
Método
para
a
restauração de componentes plásticos em automóveis.
Alegação de violação pela ré. Julgamento de improcedência, apontando a r. sentença traços
fundamentais distintivos entre as técnicas empregadas
por cada uma das partes e no mais imputando à autora
omissão quanto à prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
Arguição
de
nulidade
do
julgado,
por
cerceamento probatório, em vista do julgamento
antecipado. Inocorrência. Decisão precedente que
expressamente indicou à autora a impossibilidade de
aproveitamento do laudo unilateral por ela apresentado
com a preambular, enfatizando ainda o ônus probatório
a seu cargo. Autora que ainda assim se manteve inerte
quanto à produção de prova técnica. Impossibilidade da
remissão oportunista, a esta altura, do protesto genérico
formulado na petição inicial. Inexistência de afronta à
regra do art. 370 do CPC. Poderes instrutórios do juiz
que não o obrigam a em todo e qualquer caso suprir a
inércia probatória da parte onerada para determinar de
ofício as provas necessárias. Peculiaridades do caso
concreto. Nulidade do julgado afastada. Laudo juntado
com a petição inicial, ainda que de autoria do Instituto
de Criminalística, que não bastava à demonstração dos
fatos controvertidos. Prova não elaborada em contrário.
Peritos oficiais, outrossim, que não são revestidos de “fé
pública” em torno de conclusões de natureza técnico-
valorativa. Sentença de improcedência, por tais razões,
confirmada quanto ao mérito. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Ausência de razão para a imposição à
autora do pagamento dos honorários do patrono da
denunciada, trazida ao processo por iniciativa da ré.
Decisão reformada tão somente nesse particular.
Apelação da autora parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-14.2016.8.26.0011 -F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.041
3
VISTOS.
A r. sentença de fls. 557/560 julgou improcedente demanda
indenizatória ajuizada por ex-titular de registro de patente de invenção (PI no
9405869-5), relativa a aperfeiçoamento em método para restauração de
componentes plásticos automotivos, fundada na indevida utilização pela ré Fast Back
da mesma tecnologia em sua atividade, durante o período de vigência da patente (até
25/11/2014); ponderou o MM. Juiz para tanto, não ser a técnica utilizada pela ré
(franqueada) e pela denunciada (franqueadora) reprodução integral da técnica da
autora, apenas apresentando alguns elementos comuns, amplamente conhecidos no
mercado, quanto a algumas etapas do processo de restauração. Aduziu ainda que o
caráter inovador da técnica da autora residiria na combinação original de etapas antes
conhecidas, de modo que não haveria violação da patente no fato, inevitável, da
existência de algumas etapas comuns no tocante ao procedimento utilizado pelas rés.
Destacou, por fim, a evidenciar a diversidade dos métodos, a circunstância de a
costura das peças justapostas ser feita pela autora por meio de fios de polímero
plástico, ao passo que as rés utilizariam mecanismos de aplicação de grampos
plásticos para prender as peças. Em função do decaimento integral, atribuiu à autora
o pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os advogados de cada
uma das rés.
Apela a autora (fls. 572/577), arguindo inicialmente a
nulidade da r. sentença, por cerceamento probatório, sustentando ter requerido na
petição inicial e posteriormente reiterado pedido de realização de prova pericial, pelo
que indevido o julgamento antecipado promovido; além disso, sustenta que caberia
ao MM. Juiz determinar de ofício a prova técnica, desde que reputada
imprescindível, de modo que teria havido violação ao art. 370 do CPC. No mais,
imputa ao julgado omissão quanto à apreciação do laudo do Instituto de
Criminalística juntado com a petição inicial, elaborado por perito dotado de fé
pública (sic), além da utilização como referência de perícias feitas em outras
demandas e impróprias para o caso concreto. Aduz ter restado incontroversa nos
autos a utilização indevida, pelas rés, sem qualquer contraprestação, da tecnologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-14.2016.8.26.0011 -F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.041
4
desenvolvida por ela, autora, batendo-se em tal sentido pela reforma da r. sentença e
pelo julgamento de procedência da demanda. Em não sendo isso possível, ataca a
verba honorária sucumbencial, qualificando-a de excessiva e protestando pela
observância do percentual legal mínimo de 10% (dez por cento); ataca por fim o
arbitramento de honorários também em favor do patrono da corré Chips,
considerando a circunstância de ter sido seu ingresso no feito motivado por
denunciação da lide de responsabilidade da demandada Fast Back.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com manifestação em contrarrazões, no prazo legal, pelas apeladas Fast Back (fls.
581/584) e Chips (fls. 585/606).
É o relatório.
Prospera parcialmente o inconformismo.
Não no tocante ao cerceamento probatório, ou mesmo à
pretensa violação dos poderes instrutórios do juiz (art. 370 do CPC).
A despeito de a autora ter, na petição inicial, feito protesto
pela produção, dentre outras, de prova pericial, o fez de forma genérica e meramente
especulativa, como é de praxe. Importa aqui, sobretudo, o fato de o MM. Juízo, em
preparo ao julgamento conforme o estado do processo, ter diretamente instado as
partes a explicitar e motivar a pertinência das provas pretendidas, momento em que a
autora permaneceu inerte (e não é verdade que tenha havido pronunciamento dela em
termos regulares, tendo a petição de fl. 554 sido apresentada de forma claramente
intempestiva, por força da troca de patronos da parte).
E, a propósito dos poderes instrutórios, se é verdade que o
legislador atribui ao juiz o poder de determinar de ofício as provas tidas por
necessárias, não menos certo é que não está o magistrado obrigado a fazê-lo em todo
e qualquer caso, mormente em se tratando de litígios de cunho estritamente
patrimonial
e
envolvendo
partes
perfeitamente
capazes,
adequadamente
representadas e cientes das necessidades instrutórias do caso concreto, e que mesmo
assim negligenciam quanto à iniciativa probatória a elas atribuída.
É exatamente o que se tem no tocante à autora, aqui apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-14.2016.8.26.0011 -F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.041
5
O MM. Juiz, de forma clara, transparente e incisiva, indicou desde logo, no despacho
de especificação de provas, que o laudo pericial apresentado com a petição inicial
não se prestaria a basear em termos suficientes a análise probatória, por não
produzido em regular contraditório. Não bastasse isso, indicou também de forma
clara que o aprofundamento instrutório se daria em função das provas expressamente
requeridas pelas partes, bem como reforçou à autora ser seu o ônus da prova dos
fatos constitutivos do direito alegado; e, ainda assim, omitiu-se a autora em externar
em tempo hábil qualquer protesto probatório específico, dando azo à consideração,
perfeitamente justificada, do desinteresse puro e simples na produção de provas
adicionais.
Quanto ao mais, a sugestão de deficiente fundamentação da r.
sentença por não considerar adequadamente as conclusões do laudo do Instituto de
Criminalística apresentado com a petição inicial parece revelar uma certa dificuldade
da apelante em interpretar os termos do julgado. O MM. Juiz não se omitiu no
sentido da falta de um pronunciamento necessário; pelo contrário, deixou de apreciar
os termos do laudo em questão, de forma explícita e motivada, indicando como já
dito sua unilateralidade.
Não é verdade, outrossim, e beira o absurdo, a sugestão da
apelante de ter restado incontroversa a utilização indevida, pela ré e denunciada, da
técnica patenteada, sendo justamente oposta a realidade dos autos.
E, a par disso, totalmente desamparada de respaldo legal a
sugestão de que o laudo do Instituto de Criminalística, a despeito de unilateral,
devesse ser considerado, por gozar o perito oficial de fé pública (?!). Evidentemente
não é assim, tomando a autora, equivocadamente, o conceito de fé pública como
aplicável a todo e qualquer funcionário público, e qualquer que seja a natureza da
atividade desenvolvida.
Nem todos os funcionários públicos, com efeito, são
revestidos dessa prerrogativa. E, em segundo lugar, a fé pública tem aplicação estrita,
dizendo com a capacidade de emissão de declarações, com presunção de veracidade,
quanto a determinados atos de documentação, o que é bem diverso de pretender que
um perito oficial tenha “fé pública” no tocante a juízos valorativos emitidos no
desempenho de atividades técnicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-14.2016.8.26.0011 -F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.041
6
Ao fim e ao cabo, o que se tem é que autora, efetivamente,
não fez prova do fato constitutivo de seu direito, não demonstrando de forma extreme
de dúvidas a efetiva reprodução pela ré, em termos ilícitos, da técnica patenteada.
Mais que isso: não se preocupou a autora em momento algum em refutar, no presente
apelo, as distinções concretamente feitas pela r. sentença quanto aos métodos
empregados por cada parte, sugestivos de distinção bastante a afastar a violação da
patente.
Outra não poderia ser a solução, ante tal espectro, que não o
decreto de improcedência, que vai aqui integralmente confirmado.
Em relação aos honorários sucumbenciais, todavia, tem razão
a autora quanto a um aspecto isolado. Tendo ela acionado tão somente a ré Fast
Back, e vindo o ingresso da outra apelada, Chips Auto Tech, na relação processual, a
decorrer de denunciação da lide de iniciativa da mencionada ré, não se justifica a
imposição à autora do pagamento dos honorários do advogado da denunciada, já que
inexistiu pretensão direta em face dela e, portanto, decaimento da demandante nesse
particular; fica então reformada a r. sentença para afastar a condenação a tal título.
Já no tocante à expressão dos honorários fixados em favor do
advogado da ré-denunciante, o inconformismo é paradoxal, e se acolhido levaria ao
agravamento da situação da autora; é que o valor da causa foi de R$ 200.000,00, de
modo que a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) do art. 85, § 2o,
do CPC, determinaria um valor da ordem de R$ 20.000,00, superior aos R$ 5.000,00
arbitrados na r. sentença.
Fica esse montante, portanto, preservado quanto ao mérito do
apelo, e de outra parte majorado à luz do art. 85, § 11, do CPC, em função do
desacolhimento integral do recurso no tocante à Fast Back, com arbitramento desta
feita em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização desde a data da r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator